Tribunal: TJMT
Processo: 1028369-04.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028369-04.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), HENRIQUE JALES PEREIRA - CPF: 055.568.601-90 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART.
33, CAPUT, E ART. 35, AMBOS DA LEI 11.343/2006) –
IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO –
1) REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS
– FUNÇÃO DE “CONTADOR”
–
NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO –
DECRETO FUNDAMENTADO
NA ORDEM PÚBLICA, PRESERVAÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – EM ATENÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 06, DA TCCR/TJMT –
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO (ART. 319 DO CPP) – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA –
EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE, POR SI SÓ, AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT –
2)
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DE CULPA –

PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – PLURALIDADES DE INVESTIGADOS E COMPLEXIDADE DOS FATOS – DEMANDA PRAZO MAIOR PARA ELUCIDAÇÃO DO CASO – EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – TRÂMITE ACEITÁVEL – INOCORRÊNCIA DE TRAÇOS DE INDIGNIDADE HUMANA OU OFENSA AO ART.5º, LXXVIII DA CRFB – INCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

Ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva do paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e a futura aplicação da lei penal, diante seu suposto envolvimento com
organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

“[...]O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021)

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes ao presente caso.

Eventuais predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso ilegal de prazo para formação de culpa é necessário a demonstração da desídia do Poder Judiciário e ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se verifica quando o feito tramita regularmente, tendo em vista a pluralidade de investigados e da complexidade dos fatos, no qual demanda um prazo maior para elucidação do caso.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Henrique Jales Pereira
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente teve sua prisão decretada, e devidamente cumprido no dia 31/03/2023, supostamente pela prática do crime de tráfico de drogas e associação criminosa, nos moldes do art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

Expõe que através de uma investigação da operação denominada “RECOVERY”, que visava a apuração de um suposto envolvimento de dois suspeitos em um crime de homicídio qualificado no Município de Sorriso – MT, foram identificados diversos suspeitos através de uma extração de dados telefônicos que fariam parte da organização criminosa.

No dia 25/05/2023, a denúncia foi oferecida, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos art.º 33,
caput,
e art.º. 35,
caput
, da Lei Federal nº 11.343/2006, e art.º. 1º,
caput,
da Lei Federal nº 9.613/1998, c/c art.º. 69,
caput
, do Código Penal.

Pondera que em defesa prévia em favor do paciente, foi formulado pedido para revogação da prisão preventiva, que veio a ser indeferido pelo juízo de origem com objetivo de resguardar a ordem pública.

Discorre que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 23/01/2024.

Alega ausência de requisitos legais e fundamentação idônea a decisão que determinou a prisão do beneficiário.

Sustenta que o paciente se encontra preso aproximadamente há 09 (nove) meses, configurando
excesso injustificado de prazo para formação de culpa
.

Relata que recentemente (08/11/2023), realizou a terceira fase desta operação, determinando a prisão em flagrante delito de diversos investigados. Porém, o juízo de origem, ao momento de analisar as prisões,
concedeu a liberdade de vários acusados em situações idênticas ao paciente.

Explana que não há indicativos que a liberdade do investigado acarretará algum prejuízo a ordem pública, a instrução criminal, ou até mesmo na eventual futura aplicação da lei penal.

Por fim, ampara que a imposição de medidas cautelares alternativas da prisão (art. 319 do CPP), é o meio mais adequado ao caso do paciente.

Por tais razões, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente
Henrique Jales Pereira
, determinando a revogação da prisão preventiva, com expedição do alvará de soltura, mediante a imposição de medidas alternativas, nos moldes do art. 319 do CPP. (Id. 192656651)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
195877657
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
199622680)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr.

Élio Américo
lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
, consoante ementa que segue: (Id. 195389171/199183168)

"
Habeas Corpus
- Tráfico ilícito de entorpecentes, associação ao tráfico e lavagem de dinheiro [art. 33, caput, c/c art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006 e art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98] - prisão preventiva decretada - inconformismo - 1. Alegação de ausência de materialidade delitiva - asserção que versa sobre o mérito da ação penal - matéria que demanda análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do writ - 2. Pretendida revogação da medida constritiva - inadmissibilidade - sustentada inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública - crimes graves e de notória nocividade ao bem-estar social - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - incidência do princípio da confiança no juiz do processo - 3. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - improcedência - prisão necessária para a garantia da ordem pública - 4. Pedido de observância do postulado da homogeneidade - inadmissibilidade - requisitos da prisão preventiva presentes – 5. Requestada extensão dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade ao investigado Josuel Pinto Nascimento - impossibilidade - diversidade de situação fático-jurídica evidenciada – 6. Sustentado cúmulo prazal para a formação da culpa - almejada restituição do status libertatis - impossibilidade - demora justificada - feito complexo – pluralidade de réus – 20 [vinte] denunciados, com advogados distintos – vários pleitos defensivos formulados – declínio de competência para a Comarca de Sinop/MT - adoção do critério da razoabilidade - inexistência de desídia do Estado-Juiz - constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Henrique Jales Pereira
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado
do Juiz da Comarca de Sinop/MT, aqui apontando como coator.

No presente
writ
, busca-se pela revogação da prisão preventiva do paciente, mediante imposição de medidas cautelares (art. 319 do CPP), com a seguinte tese suscitada:

1)

Ausência de requisitos legais e fundamentação idônea para amparar a constrição cautelar;

2)

Excesso ilegal de prazo para formação de culpa;

3)

Predicados pessoais favoráveis.

As informações foram prestadas pelo juízo de origem, nos seguintes termos:

“Em atenção ao Habeas Corpus n.º 1028369- 04.2023.8.11.0000, impetrado em favor do
réu HENRIQUE JALES PEREIRA
– Segunda Câmara Criminal, apresento a Vossa Excelência as informações imprescindíveis, a seguir expostas:

Cuida-se de
Ação Penal, com 42 (quarenta e dois)
indiciados, já tendo sido oferecida denúncia, a saber: WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA, LAUANDA DOS SANTOS MANTELLI, GUILHERME JALES PEREIRA,
HENRIQUE JALES PEREIRA
, LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO e SALETE CHARAVA FANIN, como incursos nas sanções do art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006, e art. 1º, caput, da Lei Federal nº 9.613/1998, c/c art. 69, caput, do Código Penal; GUILHERME AUGUSTO CARNEZELLA CAMPOS, DANIEL MEDINA DORNAS, JANZER GUSTAVO PIRES LOPES, LUCAS ANTÔNIO ARAÚJO RIBAS, MOISÉS CONCEIÇÃO DA SILVA, THIAGO FONSECA ALMEIDA PINHEIRO, GUSTAVO HENRIQUE DE MORAES, MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA, ALCEDIR JÚNIOR SOUZA RODRIGUES, RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA MIGNOLI, APOLINE LINS DE OLIVEIRA, NELSON SILVA DE HOLANDA NETO, MAXMYLLIANO CARDOSO MAGALHÃES RIBEIRO DA SILVA, ANTÔNIO LAZARO SIMÃO CRUZ, IAGO ALVES CONRRADO, BRUNO RODRIGUES DE FARIAS, GUSTAVO ALVES CONRRADO, CARLOS EDUARDO DUARTE DE FREITAS, ALISSON MARQUES RIBEIRO, JACKSON BARROS CARVALHO PINTO DA SILVA, ELEANDRO FRANCO, MICHELE CAROLINA MACHADO DE MOURA, LUAN LISBOA PINTO, ÉRICK CLEYDESON GOMES, NICOLAS HENRIQUE PENHA, LUCAS TEODORO DA COSTA, ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA e MOISÉS HENRIQUE DAS CHAGAS DE SOUZA, como incursos nas sanções do art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006, c/c art. 69, caput, do Código Penal; ADEMIR APARECIDO ZANATTA FILHO, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006; KLEVERSON NUNES FERREIRA DA SILVA, como incurso nas sanções do art. 14, caput, da Lei Federal n° 10.826/2003 e ANA PAULA SILVA, MARIA FERNANDA DE SOUZA LIMA, ANA KARLA RAFAEL DE ANDRADE, JANI DARLI RANGEL, LAILA LUCIANA VIEIRA CARVALHO e JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO, como incursos nas sanções do art. 1º, caput, da Lei Federal nº 9.613/1998.

Ação penal que teve origem com o inquérito policial instaurado após a extração de dados telemáticos dos aparelhos celulares de Wemerson Douglas da Silva Tedeia e Lauanda dos Santos Mantelli, para apuração dos crimes de Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico e Lavagem de Dinheiro, no bojo do qual foi deflagrada a denominada operação “Recovery”.

O Ministério Público ofereceu denúncia em 26.5.2023, em desfavor do(s)(s) acusado(a)(s) supramencionados. Na cota da peça acusatória o representante ministerial manifestou pelo DEFERIMENTO da representação formulada pela autoridade policial, a fim de que seja decretada a prisão preventiva dos denunciados Ricardo Alexandre de Souza Mignoli , Gustavo Henrique de Moraes , Kleverson Nunes Ferreira da Silva , Ademir Aparecido Zanatta Filho e Janzer Gustavo Pires Lopes.

Em 7.6.2023 fora recebida a denúncia
, considerando o concurso de crimes, decidiu-se pela aplicação do rito comum, sendo a denúncia recebida em 07/06/2023.
Na mesma decisão, determinou-se ainda o desmembramento do feito, considerando que havia indiciados presos e soltos, passando a ação penal em questão a tramitar apenas com relação a 20 (vinte) acusados PRESOS:
1) Alexandre Martins de Oliveira, vulgo “Zé Pequeno” ou “Maquinista”; 2) Wemerson Douglas da Silva Tedeia, vulgo “Lampião” ou “DG”; 3) Lauanda dos Santos Mantelli; 4) Guilherme Jales Pereira, vulgo “Zeka” e “Salvatore”; 5)
Henrique Jales Pereira, vulgo “Jales”
; 6) Nelson Silva de Holanda Neto, vulgo “O sábio”; 7) Guilherme Augusto Carnezella Campos, vulgo “CJ” e “Cereja”; 8) Daniel Medina Dornas, vulgo “Deu SJ” ou “Del”; 9) Apoline Lins de Oliveira, vulgo “Poly”; 10)Alcedir Júnior Souza Rodrigues, vulgo “gordinho”; 11) Luiz Gustavo do Nascimento, vulgo “LG” ou “2L”; 12) Moises Conceição da Silva, vulgo “Fielsinho” ou “LK”; 13) Thiago Fonseca de Almeida Pinheiro, vulgo “TH” ou “Fiote”; 14) Gustavo Alves Conrrado, vulgo “ST” e “CPX”; 15) Iago Alves Conrrado, vulgo “jogador” e “GG”; 16) Bruno Rodrigues de Farias, vulgo “Jogador Bruninho”; 17) Carlos Eduardo Duarte de Freitas, vulgo “MDI” ou “Mensageiro”; 18) Lucas Antônio Araújo Ribas, vulgo “LA” “Lukinha” ou “Matuê”; 19) Matheus da Silva Oliveira, vulgo “C2” e 20) Maxmylliano Cardoso Magalhães Ribeiro da Silva, vulgo “Mago” ou “Max”.

A ação penal com relação aos demais tramita sob o nº 1006665-09.2023.8.11.0040.

A prisão preventiva do recorrente foi decretada na cautelar nº 1002042- 96.2023.8.11.0040, em 28/03/2023, já que integra o grupo criminoso, possuindo, conforme relatado pela Autoridade Policial, o papel de contador, auxiliando seu irmão Guilherme Jales Pereira, líder da associação.
Das conversas localizadas envolvendo o investigado verifica-se conversas onde ele cobra a prestação de conta da “quebrada”, requerendo o envio do dinheiro recebido e a confirmação dos entorpecentes recebidos (“chá” - maconha, “coca” – cocaína e “gorda” – pasta base de cocaína), sendo os pagamentos realizados na conta de terceiros (Maria Fernanda, Salete Charava Fanin, Kleverson Nunes Ferreira da Silva e Jonas Rodrigues da Silva Neto), sendo registrado inclusive o repasse de mais de oito quilos de entorpecentes para Wemerson, que inclusive já fora baleado juntamente de Henrique Jales Pereira no tiroteio que ceifou a vida de Richard Ioseph Ferreira, conforme consta no caderno investigativo.

Em 5.6.2023, houve o cumprimento do mandado de prisao expedido em desfavor de GUSTAVO ALVES CONRRADO.

Notificados, os denunciados apresentaram defesa preliminar: 1)DANIEL MEDINA DORNAS (id. 120935062, 122162912), 2)ALCEDIR JÚNIOR SOUZA RODRIGUES (id. 121026091), 3)BRUNO RODRIGURES DE FARIAS (id. 121026094), 4)GUILHERME AUGUSTO CARNEZELLA CAMPOS (id. 121026100, 122179472), 5)LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO (id. 121026107), 6)MAXMYLLIANO CARDOSO MAGALHAES RIBEIRO DA SILVA (id. 121026116, 122181202), 7)GUILHERME JALES PEREIRA (id. 121278823),
8)HENRIQUE JALES PEREIRA
(id. 121278829), 9)LUCAS ANTÔNIO DE ARAÚJO RIBAS (id. 121278836), 10)MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA (id. 121281146), 11)THIAGO FONSECA ALMEIDA PINHEIRO (id. 121710860), 12)ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA, 13)MOISÉS CONCEIÇÃO DA SILVA e 14)LAUANDA DOS SANTOS MANTELI (id. 122378833), 15)NELSON SILVA DE HOLANDA NETO (id.123117001), 16)GUSTAVO ALVES CONRRADO e 17)IAGO ALVESCONRRADO (id. 124101608), 18) WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA (id. 124584281), 19) CARLOS EDUARDO DUARTE DE FREITAS (id. 1253844380), 20) APOLINE LINS DE OLIVEIRA (id. 126574670),.

Em 3.7.2023, foi cumprido o mandado de prisão expedido em desfavor de CARLOS EDUARDO DUARTE DE FREITAS (id. 122331369).

À id. 122418282, aportou ao feito pedido de revogação da prisão de LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO.

A defesa de LUCAS ANTÔNIO DE ARAÚJO RIBAS peticionou requerendo a revogação da prisão preventiva ao id. 123545016.

Em id. 124106248, a defesa de GUSTAVO CONRADO postulou pela revogação da prisão preventiva.

A defesa da acusada APOLINE LINS DE OLIVEIRA requereu a revogação da prisao preventiva em id. 126574670.

A defesa de HENRIQUE JALES PEREIRA apresentou resposta à acusação com pedido de relaxamento da prisão, em 22/06/2023, arguindo as teses de inépcia da denúncia e falta de justa causa.

Manifestação do Ministério Público ao id. 128177838, opinando pela rejeição das teses preliminares suscitadas pelas defesas técnicas e indeferimento das pretensões revogatórias.

Em 2.10.2023 foram afastadas as teses da defesa, e indeferidos os pedidos de revogação relaxamento das prisões, nos seguintes termos (id. 130729269):

“(...) 1. Primeiramente, autue-se como ação penal, conforme já determinado na oportunidade do recebimento da denúncia, id. 119535278. 2. Retifico o erro material da decisão de id. 119535278, pois quando do desmembramento do feito constou o nome do denunciado Moises Conceição da Silva em ambos os processos, devendo ler-se no item 2 (dois) da segunda lista o nome do denunciado Moisés Henrique das Chagas de Souza. DAS PRELIMINARES. Da tese de inépcia da denúncia.

As Defesas dos acusados Wemerson Douglas, Lauanda dos Santos, Guilherme Jales,
Henrique Jales
, Guilherme Augusto, Daniel Medina, Lucas Antonio, Thiago Fonseca, Matheus da Silva, Alcedir Júnior, Maxmylliano Cardoso, Bruno Rodrigues, Luiz Gustavo, Carlos Eduardo, Alexandro Martins e Moisés Conceição,
apresentaram pedido de reconhecimento da inépcia da denúncia, argumentando que a exordial não descreveu os fatos em todas as suas circunstâncias, havendo imputações vagas e imprecisas, levantando vários questionamentos, destacando a impossibilidade do exercício do contraditório, ofensa ao amplo direito de defesa, ressaltando a necessidade da descrição do fato pela acusação ser clara, precisa e completa.

O Superior Tribunal de Justiça por vezes já enfrentou a matéria, manifestando o entendimento de que "eventual inépcia da denúncia só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência a impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à defesa do acusado, ou na ocorrência de qualquer das falhas apontadas no art. 395 do CPP" (HC 171490/MS, Quinta Turma, Rel. Min Gilson Dipp).

[...]

Analisando os autos, verifica-se que os fatos narrados na denúncia estão de acordo com as provas colhidas no Inquérito Policial, não existindo qualquer das hipóteses previstas nos incisos I, II e III do artigo 395 do CPP.

Assim, não há que se falar em inépcia da denúncia, já que a mesma cumpre todos os critérios estabelecidos no artigo 41 do CPP, contendo a exposição dos fatos e suas circunstâncias, mesmo que de forma sucinta, a qualificação do autor dos fatos e a classificação do crime supostamente perpetrado. Também não há que se falar em ausência de condição da ação, já que não ficou demonstrada nos autos até o presente momento a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria. Assim, MANTENHO o recebimento da denúncia e AFASTO a preliminar arguida.

Da tese de ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

As Defesas de alguns dos acusados apresentaram pedido de rejeição da denúncia por ausência de justa causa, argumentando a inexistência de indícios de autoria e materialidade, que para a configuração da materialidade do delito de tráfico é imprescindível a apreensão da droga, a ausência de animus associativo/comprovação de vínculo associativo estável e permanente.

Primeiramente, registro que não há necessidade de apreensão de drogas para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, desde que outros elementos de prova evidenciem a materialidade do ilícito, como as conversas e as imagens dos entorpecentes registradas nos diálogos.

[...]

Dito isso, do compulsar dos autos, verificam-se indícios de autoria e materialidade a justificar a persecução penal, razão pela qual, inclusive, já foi recebida a denúncia, restando superada a preliminar, sendo que as demais teses suscitadas pelas Defesas dizem respeito ao mérito e serão apreciadas no momento oportuno.

Da tese de Bis in idem e do pedido de reunião das ações penal feito pela Defesa dos Réus Lauanda e Alexandre (id. 122378833).

Argumentam que a acusação utilizou-se das mesmas provas careadas nos autos da ação penal n°. 1000706- 57.2023.8.11.0040, em que também houve o indiciamento pelos fatos e condutas narradas na exordial aqui impugnada.

Compulsando os autos registrados pela Defesa, primeiramente é importante consignar que Alexandre NÃO figura como parte no referido processo, não havendo até o momento o dito aditamento da denúncia registrado pela Defesa.

Com relação à ré Lauanda, registro que os fatos abordados nas ações penais são distintos, sendo que a imputação do crime de tráfico lá apurada ocorreu em 30/11/2022, por volta das 22:50 horas, minutos antes da execução da vítima José Cristhian Soares de Almeida, não se confundindo com as imputações dos presentes autos.

Pelo exposto e do que mais consta dos autos, não verifico a preliminar hasteada pela Defesa e INDEFIRO os pedidos. DOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO.

As defesas dos réus Lauanda dos Santos (id. 122378833), Lucas Antônio (id. 123545016), Thiago Fonseca (id. 121710860), Apoline Lins (id. 126574670), Luiz Gustavo (id. 122418282), Gustavo Alves (id. 124106264), Alexandre Martins (id. 122378833) e Moisés Conceição (id. 122378833) apresentaram pedidos de revogação da prisão/concessão de liberdade provisória, hasteando a suposta ausência de indícios de Autoria e Materialidade, Periculum libertatis, a excepcionalidade da prisão, a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão e a necessidade de observância do princípio da homogeneidade.

Em análise ao pedido das Defesas, bem como em observância ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passo a revisar a necessidade da mantença da prisão em relação a todos os réus, que superou 90 dias desde a última análise.

Registro que o quadro fático que autorizou a decretação da prisão permanece inalterado, bem como as razões que a determinaram. A prova da existência do crime e indícios de sua autoria são veementes. Destaco que foi superado anteriormente o questionamento em relação à comprovação da materialidade delitiva e os indícios de autoria
.

Conforme se apura da decisão que decretou a prisão preventiva, estão presentes todos os requisitos para a decretação da medida cautelar, estando estampado o Periculum libertatis e a necessidade da medida.

Na mesma linha segue o perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, demonstrado a partir do modus operandi utilizado, persistindo a garantia da ordem pública evitando-se, assim, que se coloquem em risco novos bens jurídicos.

O fato da desproporcionalidade entre eventual pena a ser aplicada alegada pela defesa (possibilidade de cumprimento de eventual pena em regime aberto ou semiaberto), é circunstância que nada influi no presente caso, já que a cautelaridade aqui mantida se refere aos fundamentos da devida aplicação da lei penal, para garantia da ordem pública, além de que o fatos cometidos, são de gravidade manifesta.

Diante dos fatos supracitados, bem como do registrado na decisão que decretou a prisão dos réus (id. 122685091, Fls. 107- 136), entendo que, ao menos por ora, a medida ainda se mostra necessária para garantia da ordem pública, diante das peculiaridades do caso concreto, a gravidade concreta dos fatos lhes imputados e do modus operandi utilizado, razão pela qual INDEFIRO os pedidos das Defesas.

DO PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO (ID. 130144913).

Em que pese os argumentos da Defesa, entendo que não caracterizado excesso de prazo.

Analisando minudentemente os autos, depreende-se que há que se ponderar que a razoabilidade do prazo não deve ser analisada com base em critérios meramente matemáticos, devendo, antes, levar-se em consideração as particularidades da causa, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

[...]

Cuida-se de feito complexo, que mesmo após desmembrado, ainda se apura a conduta de mais de 20 (vinte) réus, razão pela qual para se ter uma tramitação mais célere, deve se prezar pela análise dos pedidos de forma simultânea, visando evitar que a marcha processual seja interrompida abruptamente a cada pedido de um dos 20 (vinte) réus, o que, por óbvio, geraria maior prejuízo aos denunciados.

Dando sequência a linha de pensamento acima traçada, consigno, conforme já registra acima, que não há qualquer fato novo ou elemento capaz de alterar o acautelamento dos acusados.

Ante o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO os pedidos de relaxamento por excesso de prazo.

[...]

DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA

4. Diante da apresentação das defesas, superadas às matérias preliminares, designo audiência de instrução para oitiva das testemunhas de acusação e defesa e interrogatório para o dia 16 de novembro de 2023, às 16:30hs, a ser realizada por videoconferência através da plataforma Microsoft Teams. O silêncio quanto à modalidade da audiência no prazo de 2 (dois) dias da intimação será interpretado como anuência.

[...]

Aportou ao feito pedido de informações de HC n. 028369-04.2023.8.11.0000, impetrado em favor do réu HENRIQUE JALES PEREIRA ao id. 137213799, informações prestadas no id. 137378428.

Pedido de informações de HC n. 029963- 53.2023.8.11.0000, impetrado pelo acusado LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO (id. 137249766), informações prestadas ao id. 137398664.

Vieram os autos redistribuídos e conclusos a este Juízo da 5ª vara criminal de Sinop/MT, mercê da Resolução nº 14/2023-TJMT/OE, de 23 de novembro de 2023.

Ao id. 138318487, aportou pedido de informações complementares ao HC n. 028369-04.2023.8.11.0000, impetrado pelo acusado HENRIQUE JALES PEREIRA.

Pedido de informações do HC 1000260- 43.2024.8.11.0000, impetrado pelo acusado THIAGO FONSECA ALMEIDA PINHEIRO (id. 138674638).

Pedido de informações nos autos do HC 1000011- 92.2024.8.11.0000, impetrado em favor de GUSTAVO ALVES CONRRADO (id. 139120142).

Sobreleva registrar que a prisão preventiva decretada em desfavor do acusado HENRIQUE JALES PEREIRA foi realizada em observância às disposições legais. O ato demonstra utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez que existem motivos para a manutenção da custódia cautelar.

No caso em comento, verifico a presença dos fundamentos ensejadores da custódia processual, consistente na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, conforme mencionado na decisão que decretou a prisão do réu.

A Defesa, por sua vez, não apresentou qualquer fato novo capaz de alterar a decisão que decretou a prisão preventiva.

De igual modo, não verifico o excesso no prazo da prisão, observando-se as peculiaridades do caso concreto. Ademais, é imprescindível sopesar a complexidade dos fatos e dos crimes imputados aos denunciados, o número de pessoas envolvidas e as demais circunstâncias que tornam razoável a duração do processo para o encerramento da instrução.

Com isso, visando garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, entendo pertinentes estes fundamentos para a manutenção da prisão preventiva decretada outrora, eis que o perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, resta demonstrado a partir do modus operandi utilizado.

Os autos vieram conclusos para prestar as presentes informações e encontram-se aguardando a redesignação da audiência de instrução, ante o declínio de competência a este Juízo.

São estas as informações, ficando este Magistrado à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que Vossa Excelência entender necessários. [...]” (Id. 199622681)

Primeiramente, cumpre ressaltar que
a prisão preventiva é uma medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

·
Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

• Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

De tal modo, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional, quanto evidenciada, de forma inequívoca, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, no que resta evidenciado em análise dos autos.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em fatos concretos observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

Assim, a lei permite a prisão preventiva quando atendidos os requisitos de indícios de autoria e materialidade delitiva, e, uma vez presentes os fundamentos do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal.

No caso em tela, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ,
uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou adequadamente a necessidade de manter a custódia cautelar do paciente, visando
resguardar a garantia da ordem pública, efetividade da investigação e a futura aplicação da lei penal, evidenciando o
periculum libertatis
do mesmo.

Ademais, há fortes indícios que o paciente integra em uma organização criminosa, o qual exerce função de contador, auxiliando seu irmão Guilherme Jales Pereira, conhecido como líder da associação.

Contudo, os indícios de vínculo do paciente com a organização delituosa demonstram a sua periculosidade, tornando manifesta a probabilidade concreta de persistência no cometimento de delitos.

A propósito, colaciono os arestos jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal- STF:

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.º 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

"[...] a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas". (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 24.10.2014).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que:

“[...]O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021)

Seguindo a mesma linha intelectiva, o TJMT:

“[...] Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. [...](N.U 1005503-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)”

“[...] O possível envolvimento do paciente com a facção do “Comando Vermelho”, cujo grupo criminoso, sabidamente, possui atuação intensa neste Estado [Mato Grosso], autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco ao meio social (STJ, HC 655508/RS; AgRg no RHC 163839/MT). “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.” (TJMT, Enunciado Criminal 43). O suposto vínculo do paciente com organização criminosa [“Comando Vermelho”] e os registros de diálogos nos quais profere ameaças de “salves” em face de outros integrantes da facção, por dívidas de drogas, demonstram sua periculosidade, a recomendar a manutenção da custódia para acautelar o meio social (STJ, AgRg no RHC n. 154.553/SC), de modo que a substituição por medidas alternativas se mostra insuficiente para garantir a ordem pública. (N.U 1005789-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)”

“[...] A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão. [...](N.U 1005942-13.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 09/05/2023)”

À propósito, o Enunciado Orientativo nº 06 do TJMT, traz:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Inclusive, ressalta-se que
aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP), não demonstram suficientes ao presente caso, pois, a segregação cautelar tem objetivo de interromper as das atividades da organização/associação criminosa, evitar que o paciente no percurso da investigação possa causar embaraços, visando também no impedimento na interação entre os outros supostos membros, bem como, frear a continuidade no comércio de entorpecentes e entre outros delitos.

E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois não por outra razão que o legislador dispôs que
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar” (CPP,art. 282, § 6º)”

Nesse sentido
:

“[...]3. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime supostamente perpetrado por ele (homicídio em concurso de pessoas praticado em razão de conflito entre facções criminosas rivais) e do risco de reiteração delitiva, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.
Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública.
[...](N.U 1017531-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 26/08/2023)”

“[...] A gravidade concreta do crime, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para assegurar a ordem pública e a instrução criminal. Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas. Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizem a restituição de seu status libertatis, quando subsistem nos autos os requisitos da medida excepcional. (N.U 1016391-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023)”

Quanto alegação de que o
paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, vazado nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“[...] 4. Ademais, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. [...] (AgRg no RHC n. 170.742/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)”

“[...] A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. [...] (AgRg no HC n. 803.689/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)”

Por fim, com relação a
alegação de excesso de prazo
, verifico que também não merece prosperar a tese do impetrante, pois,
apesar da compreensível irresignação do paciente, há que se considerar que a configuração da alegada demora, não se dá pela simples soma dos prazos processuais, que exceda os prazos legais, sendo imprescindível analisar-se peculiaridades de cada caso concreto, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as razões pelas quais há o excesso e se é injustificado.

Assim, o excesso de prazo para revisão da manutenção da prisão preventiva, é certo que a Lei n. 13.964/2019, alterou o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passando a exigir que, na hipótese de decretação da preventiva, "deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal".

Desse modo, verifica-se nos autos que o presente caso se trata de um caso complexo, na medida em que se apura a prática de delitos que envolvem vários acusados – 42 (quarenta e dois) réus, sendo que o processo já foi desmembrado para dar celeridade, com patronos diferentes, decorrente da Operação “Recovery”, onde supostamente praticam os crimes de Tráfico de drogas e associação criminosa.

Drogas, Associação para o Tráfico e Lavagem de Dinheiro, fatores que, naturalmente, demandam maior esforço por parte do Judiciário.

Segundo consta, a denúncia foi oferecida em 26 de maio de 2023 e recebida em 07 de junho de 2023 e, na mesma decisão determinou-se o desmembramento dos autos, ficando este processo com 20 (vinte) réus, após foi determinado a citação dos acusados.

Com efeito, os réus já apresentaram as defesas preliminares, a audiência de instrução e julgamento marcada para 27 de novembro de 2023 e em 01 de novembro de 2023 as prisões preventivas foram reanalisadas e mantidas, assim como em 26 de fevereiro de 2024.

Por sua vez, a audiência de instrução e julgamento foi redesignada para 22, 23 e 24 de abril de 2024.

Contudo, os impulsionamentos necessários para a tramitação célere da presente demanda foram e continuam sendo tomados, assim, na hipótese, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular, diante da
pluralidade de réus e complexidade dos fatos, que demandam um prazo maior para elucidação do caso.

À propósito, o
Superior Tribunal de Justiça
pacificou entendimento que
os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.
Vejamos:

“[...] o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto”
(HC 406.697/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

"[...]o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5ª Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018).

Logo, a priori, não se manifesta ilegalidade na imposição e a manutenção da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Portanto, entendo legítima a prisão preventiva do paciente, não havendo que se falar em constrangimento ilegal,
porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto.

Por todo o exposto, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Henrique Jales Pereira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024